Tribunal: TJDFT
Processo: 0714942-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TRANSPORTE COLETIVO. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REINCIDÊNCIA. MENÇÃO EQUIVOCADA NA CONDENAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA NÃO CONCRETIZADA. REFORMA NA DOSIMETRIA.
1. A vítima mostrou convicção sobre a malícia do contato físico que lhe foi dirigido pelo réu, reputando-o intencional e nada sugestivo de um simples esbarrão ou aproximação corporal comum em veículos de transporte coletivos cheios de pessoas. Até mesmo declarou ter visto investida e toques semelhantes que o réu dirigiu a duas outras passageiras, na mesma ocasião.
2. Em se tratando de crimes sexuais, principalmente pelas circunstâncias de clandestinidade que os envolvem, há muito doutrina e jurisprudência conferem grau de relevância decisivo à palavra da vítima, desde que em harmonia com os demais elementos probatórios.
3. O depoimento da vítima conjugado com as demais provas autoriza a conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime.
4. A jurisprudência do STJ não admite a valoração negativa da personalidade do agente pautada em condenações anteriores. Da pena base deve ser decotado o acréscimo, em razão da análise desfavorável da personalidade do réu.
5. Na segunda fase da dosimetria, no que tange à agravante de reincidência, muito embora a sentença tenha aludido à condenação da qual já decorreram mais de 05 (cinco) anos da extinção da punibilidade, não houve propriamente exasperação a esse título e a pena intermediária manteve-se igual à da fase anterior.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.